Tribunal: TJSP
Processo: 0001422-10.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001422-10.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
WIMPY POSTO DE COMBUSTÍVEIS E GNV LTDA., é apelado C. COSTA E
SILVA LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001422-10.2015.8.26.0220
2
APELAÇÃO No 0001422-10.2015.8.26.0200
COMARCA DE GUARATINGUETÁ SP 3a Vara
APELANTE: WIMPY POSTO DE COMBUSTÍVEIS e GNV LTDA.
APELADA: C. COSTA e SILVA LTDA.
V O T O No 39810
Apelação.
Locação
empresarial.
Preparo insuficiente; determinação de complemento não
cumprida (art. 1007, § 2o, CPC). Deserção reconhecida.
Apelo improvido.
Visto.
1. Ação de reintegração em imóvel locado, c.c.
indenização,
alegando-se
retenção
por
benfeitorias.
Julgada
improcedente, pede-se a reforma do julgado; oferecidas contrarrazões,
determinou-se complementação do preparo, o que não foi feito,
pleiteando o apelante, ao invés, a gratuidade judiciária. Oposição
manifestada ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2.
A
fl.
650
determinou-se
o
recolhimento
complementar do preparo, conforme o artigo 1.007, § 2o, do CPC. Só aí,
alegando fatos que preexistiam ao preparo recolhido insuficientemente,
veio o apelante pleitear a gratuidade judiciária, o que à evidência não se
mostra justificado juridicamente.
Por outro lado, foi bem lembrado o posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001422-10.2015.8.26.0220
3
desta 34a Câmara a respeito de situações análogas, a fl. 670:
“Ação de indenização fundada em compra e venda de
imóvel, em fase de cumprimento de sentença. A decisão
que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de
sentença com fundamento no art. 924, I, do CPC tem
natureza de sentença e, portanto, deve ser desafiada por
meio de apelação, não agravo de instrumento. Exegese dos
arts. 203, § 1o, e 1.009 do CPC. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de
erro grosseiro, que atrita com expressa disposição legal.
Precedentes desta E. Corte. O pedido de gratuidade
processual
feito
pela
patrona
da
agravada,
na
contraminuta, deveria ter sido deduzido em primeiro grau
e, em caso de indeferimento, deveria ter sido objeto de
recurso próprio, sendo, portanto, incabível acolhê-lo. Além
disso, a decisão que concede os benefícios da justiça
gratuita opera efeitos ex nunc. Recurso não conhecido.”
(TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no 2219073-76.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão, DJe
22/nov/2019 grifos e destaques pelo signatário)
“Agravo de instrumento. Insurgência contra os efeitos ex
nunc do deferimento da gratuidade de judiciária. Decisão
mantida. Benefício que não tem efeito retroativo. Recurso
improvido” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2100236-62.2019.8.26.0000, Rel. Des. Nestor
Duarte, DJe 06/ago/2019 grifos e destaques pelo signatário)”
O
pedido
de
gratuidade
mostrou-se
pois
extemporâneo e injustificado. Ainda que fosse aceito, seus efeitos “ex
nunc” não abrangeriam o preparo recursal, que chegou a ser feito,
relembre-se, mas por valor muito menor do que o necessário e correto.
3. Reconhecida a deserção, não se conhece do
apelo.
SOARES LEVADA
Relator